Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-98.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016352-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Novação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 044.900.341-80 (RECORRENTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO ACORDO APÓS TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de energia que não comprova a
inadimplência do acordo de novação da dívida
e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem prova do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016352-98.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marcelo da Conceição Rodrigues

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Cristiane Ferreira dos Santos e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, o Estado-Juiz resolve o mérito da ação (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), por julgar procedente os pedidos vindicados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente à apontada cobrança negociada com a reclamada, bem como para condenar esta ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

No mais, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por corolário, em razão do resultado do julgamento da presente, confirma-se a liminar outrora concedida (id. 54603187).

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/98

Em atenção ao petitório de id. 70085001, intime-se a reclamada para comprovar o cumprimento da decisão liminar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa cominatória.”

A parte Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral. A Ré, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da condenação por dano moral.

Da análise dos autos verifico que o reclamante titular da UC n° 6/2200122-6, após vistoria com constatação de irregularidade recebeu a cobrança no valor total de R$ 2.429,89 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) atinente a recuperação de consumo.

Diante do valor, realizou então junto à reclamada em 19/11/2020 termo de confissão de dívida devidamente assinado, ajustado entrada de R$ 250,00 e demais parcelas diretamente nas faturas mensais no valor de R$ 193,69.

Pois bem, em abril/2021 tomou conhecimento que mesmo estando renegociado o débito e regularmente adimplido a reclamada negativou a cobrança divida em duas faturas, inscrevendo o nome do autor no serasa pelos valores de R$ 1.017,00 e R$ 1.412,89 ambos no dia 29/03/2021.

Assim como protesto em nome do autor no valor de R$ 1.412,89.

Sanções as quais discorda pois conforme relatório de faturas, estão todas adimplidas e constando o valor do parcelamento do débito, portanto não há qualquer dívida que acarrete legalidade na negativação e protesto realizado pela reclamada.

A Ré, por sua vez, sustenta que o reclamante possui faturas em aberto, inexistindo ato ilícito por sua parte.

Sem juntar qualquer documento que comprove sua tese à defesa.

Pois bem. Em que pese a empresa Recorrente sustentar a legalidade do débito, verifico que os meios de provas colacionados na contestação, mero print de tela ilegível, não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da legalidade da negativação, uma vez que o reclamante juntou na exordial provas de novação da dívida em 19/11/2020 e adimplência das parcelas e faturas por histórico completo da unidade consumidora.

De modo que as negativação realizadas em 29/03/2021 demonstram evidente ato ilícito.

Portanto, a meu ver restou suficientemente provada à lesão ao reclamante que demonstrou boa fé desde o princípio.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração se tratar de
únicas inscrições
em nome da parte Autora.

Em consequência, com o acolhimento do recurso da Reclamante resta prejudicado o recurso da parte Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). E, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024